Tribunal: CARF
Processo: 10880.681386/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.681386/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
JHSF INCORPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.681386/2009-89
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16928.38897.310107.1.3.04-0004, em 31.01.2007, e-fls. 13-
21, utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2005 no valor de
R$18.827,03 contido no DARF de R$251.625,70 recolhido em 31.10.2005 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 03-11, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 18.827,03
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 7a Turma DRJ/SPI/SP no 16-33.542, de 26.08.2011, e-fls.
741-749:
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da
compensação declarada, cm face da impossibilidade da autoridade administrativa
aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEFICÁCIA DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF (TRANSMITIDA APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
Constitui-se ineficaz, para efeitos de determinação da pertinência do crédito
declarado, a DCTF retificadora transmitida após a ciência dos termos do despacho
decisório que não homologou a compensação declarada por intermédio da respectiva
DCOMP eletrônica, sobretudo, quando a alteração levada a efeito pelo sujeito passivo,
que visa promover a redução de débito originalmente confessado, apresenta-se
desacompanhada de prova inequívoca hábil e idônea que demonstre a existência e
disponibilidade do direito creditório reclamado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 06.12.2011, e-fl. 750, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.12.2011, e-fls. 751-765, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
Ínclitos julgadores, como bem observamos no acórdão n° 16-33.542, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (DRJ/SP1), a primeira questão a ser explicitada nestes autos é a existência de
créditos tributários decorrentes do pagamento a maior de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido de Pessoas Jurídicas (CSLL) Tributadas Pelo Lucro Presumido,
passíveis de compensação com os débitos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) tributada sobre o Lucro Real.
Destarte, analisando os demonstrativos constantes nestes autos, fica evidenciada
a existência dos referidos créditos no importe de R$ 18.827,73 [...] Valor atualizado ao
tempo da compensação: R$ 22.212,96 [...] -, decorrentes da diferença entre os valores
declarados e pagos através de "DCTF - Original" e DARF na quantia de R$
251.625,70 [...], conforme Anexos I e II, e dos valores apurados e declarados em DIPJ
na quantia de R$ 232.797,97 [...], conforme Anexo II.
Restada incontroversa a existência de créditos tributários em decorrência do
pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas
Jurídicas (CSLL) Tributadas Pelo Lucro Presumido, passamos a análise da existência
de ato declaratório deste crédito.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

Como sabido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso II,
estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei", determinando, assim, que toda relação jurídica, principalmente a
tributária - neste caso, relação Fisco/Contribuinte -, deverá encontrar seu fundamento
de validade em uma norma jurídica veiculada através de uma lei, em sua acepção
estrita. Atendendo as exigências do legislador constitucional, o art. 170, do Código
Tributário Nacional, estabelece que "A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública", cabendo
observar que a expressão "em cada caso" deve ser entendida como, em caso de
elaboração de lei visando à regulamentação dos atos de compensação tributária, esta
poderá estabelecer certas condições aplicáveis a todos os casos. [...]
Seguindo o posicionamento adotado no acórdão acima transcrito, não há como
se negar a apuração da existência de crédito tributário pela simples análise da "DCTF -
Original" referente ao 3o trimestre de 2005, e DARF, cujo pagamento está
devidamente vinculado ao débito, e DIPJ apresentada em 30/06/2006, registro de
entrega lançado sob o número 3545541592-00, na página de n° 6 (seis), linha n° 25,
tratando-se de singela apuração aritmética a qual cabia ao Fisco tê-la realizado, não
havendo que se sustentar a prevalência da forma em detrimento da substância, pois é
incontestável a assertiva que "todo tributo decorre exclusivamente da lei" (substância),
conforme art. 3o, do Código Tributário Nacional. No caso, ocorrendo pagamento a
maior, a forma anômala adotada para a declaração da existência de créditos tributários
é incapaz de gerar prejuízo ao Fisco, não sendo razoável a imputação de penalidades
ao contribuinte que agiu de boa-fé, [...].
Nobres julgadores, diante da existência de divergências nas quantificações
apuradas em sede de "DCTF - Original" e DARF em relação aos valores declarados na
DIPJ, cabe a Fazenda Pública, em razão do princípio da verdade material, proceder à
averiguação dos valores declarados, sob pena de caracterização da omissão quanto ao
exercício dos seus deveres. Não é outra a redação do art. 142, do Código Tributário
Nacional, o qual estipula que "compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento [...]", ou seja, constatada divergências
entre as declarações prestadas pelo contribuinte, cabe à Fazenda Pública, e somente a
esta, proceder à revisão das declarações, sendo seu dever a retificação de ofício, desde
que encontre incorreções a serem reparadas, nos termos do art. 147, §2°, do diploma
supra. [...]
Diante de todas as alegações trazidas a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, segue-se aos requerimentos trazidos abaixo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos atos
praticados pela Fazenda Pública, a recorrente espera e requer que sejam acolhidas
todas as alegações presentes neste Recurso Voluntário para o fim de assim ser
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e declarando a legalidade da
compensação realizada Por fim, requer, também, a juntada da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF - Original) referente ao 3o trimestre de 2005,
registrada sob o número 1000.000.2006.2050222020 e recibo de entrega número
36.30.40.50.21-10, informando o valor do débito na quantia de R$ 251.625,70 [...]
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade
A Recorrente alega que nos atos administrativos não foi apurada a verdade
material.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em
outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material. Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência. A realização
desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos
constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Apuração do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
A decisão de primeira instância enfatiza a essência da controvérsia sobre o
indeferimento do Per/DComp ao argumento de que:
[...] “a insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante
documentação hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito
proveniente de recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da
compensação declarada, cm face da impossibilidade da autoridade administrativa
aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito”.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais,
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

indicação de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e
suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Observe-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os documentos essenciais a produzir um conjunto probatório
robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 7a Turma DRJ/SPI/SP no 16-33.542, de 26.08.2011, e-
fls. 741-749, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Nada obstante as alusões que cogitam demonstrar a inconsistência das
conclusões expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa, por si
só, não permitem corroborar a pretensão abrigada na manifestação de inconformidade,
uma vez que carecem de conjunto probatório pertinente sobre o qual se viabilize
motivar a reforma ou tornar sem efeito as inferências e constatações prescritas na
decisão administrativa.
Isto porque se denota claramente que a essência do exercício do contraditório
ficou circunscrita à defesa, sem maiores pormenores, da veracidade do credito
declarado na aludida PER/DCOMP, pautando a comprovação de suas ilações cm
DCTF retificadora transmitida em momento superveniente à perda da espontaneidade
de realização de quaisquer alterações [...].
Sob este enfoque, a iniciativa levada a efeito em relação aos dados
originalmente confessados em DCTF perfaz evidenciar, tão somente, a intenção
deliberada reduzir o montante do imposto que serviu de diretriz para a análise da
pertinência da origem do crédito e alicerce para a prolação da decisão retratada do
despacho decisório, assim, denotando o único propósito de se estabelecer uma tênue
fundamentação às conjecturas que tencionam persuadir a autoridade julgadora acerca
de pretensa lidimidade do importe noticiado na DCOMP, ora conexa ao DARF
associado ao litígio.
Desse modo, as medidas pretensamente corretivas adotadas de forma sumária
pelo sujeito passivo, com efeito, demonstram sua indiligência quanto à rigorosa
observância das normas de regência das matérias relacionadas à lide e, notadamente, a
absoluta carência de instrução dos autos com provas concludentes que exprimam os
fundamentos das alusões tuteladas na manifestação de inconformidade.
Ademais, cumpre realçar que durante o interstício legal fixado para o exercício
da retificação ou, até, a desistência das informações veiculadas na compensação,
evidencia-se que o contribuinte em nenhum momento antes da ciência do despacho
decisório incitou questionamentos ou empregou meios competentes para tornarem
exeqüíveis as pretensas inconsistências aderentes ao montante do débito confessado
[...], essencialmente, com observância dos ditames estabelecidos pelo art. 11 da
Instrução Normativa RFB n° 786, de 19/11/2007 e pelo art. 11 da Instrução Normativa
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

RFB n° 903, de 30/12/2008, cujo exato e tempestivo cumprimento das orientações
permitiriam dar seguimento regular da análise do conjunto de elementos correlatos à
declaração de compensação, embasando, assim, à oportuna validação das informações
pela autoridade administrativa.
Ao contrário disso, ante a versificação do interregno de transmissão de DCTF
atinentes ao período-base em questão, nota-se que, antes da ciência do despacho
decisório, o interessado conservou-se silente e inerte no tocante às circunstâncias
afetas ao debito apurado do imposto, cujo montante, até então confessado pelo sujeito
passivo, conduziu a análise da matéria para as inferências assentadas na decisão
administrativa, ou seja, configurando-se a inexistência do direito creditório derivado
do DARF veiculado na aludida DCOMP.
Sob tais perspectivas, vale realçar que as informações prestadas em DCTF
possuem o caráter de confissão de dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro
no art. 5°, do Decreto-lei n° 2.124, de 13/06/1984, cujo exercício da retificação
espontânea das declarações deve ser executado mediante observância de parâmetros e
limites fixados pela legislação tributária, entre os quais o prazo admissível para
promover as alterações pertinentes ao montante de débito confessado na declaração.
Neste cenário, em face das circunstâncias supra evidenciadas, transfere-se ao
sujeito passivo o ônus probante pertinente à produção e colação de provas da
ocorrência de imperfeições das informações prestadas na declaração precedente, bem
como realizar a sustentação cabal das alterações levadas a efeito na DCTF retificadora
transmitida extemporaneamente.
Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que evidenciem, de forma
pormenorizada e cristalina, a fortuita ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração, ou seja, as provas oferecidas à exame perante o órgão julgador devem
corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e
liquidez do credito reclamado.
Enfim, os elementos probatórios carreados na manifestação de inconformidade
não possuem o condão de suprir prova documental que respalde de forma absoluta a
pertinência da alteração de montante [...], constituído sob a modalidade de lançamento
por homologação, nos termos do art. 150, §4° do CTN, cuja informação serviu de base
para certificação da negativa do crédito veiculado na DCOMP.
Dentro dessa óptica, impende registrar que a comprovação das alegações
aduzidas na fase litigiosa do procedimento deve ser conduzida mediante juntada de
prova inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e
fiscais, acompanhado das respectivas demonstrações financeiras, firmados e
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, os quais
deverão ser mantidas cm boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos aos fatos
atrelados à declaração de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.
Sob este enfoque, infere-se que o acervo documental carreado em face da
instauração do litígio não conduz nenhuma inovação essencial em relação [...] aos
elementos observados e analisados na decisão administrativa proferida pela unidade de
origem, uma vez que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar (I) a
legitimidade da constituição do crédito declarado; e, (II) em um segundo momento,
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

firmada a licitude da fruição do direito pretendido, a comprovação disponibilidade
efetiva da importância da reivindicada na declaração de compensação.
Em síntese, compete ao impugnante trazer aos autos os meios de prova
previstos nas normas aplicável, acompanhados dos competentes Livros Razão e Livros
Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
bem como os referidos fatos contábeis e fiscais atrelados à tributação confessada cm
DCTF e ao recolhimento dos tributos, incluindo-se, a fim de dar a exata legitimidade à
apuração do credito declarado, a evolução do controle do saldo da conta patrimonial
que computou a escrituração do pagamento indevido ou a maior e as
destinações/compensações ulteriormente associadas ao valor reclamado.
Em síntese, compete ao impugnante trazer aos autos os meios de prova
previstos nas normas aplicável, acompanhados dos competentes Livros Razão e Livros
Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
bem como os referidos fatos contábeis e fiscais atrelados à tributação confessada cm
DCTF e ao recolhimento dos tributos, incluindo-se, a fim de dar a exata legitimidade à
apuração do credito declarado, a evolução do controle do saldo da conta patrimonial
que computou a escrituração do pagamento indevido ou a maior e as
destinações/compensações ulteriormente associadas ao valor reclamado.
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados
para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante
apresentação de material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação
tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), no arts. 15 e 16,
inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, o qual
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da
essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as
respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de
inconformidade [...].
Ao cabo das considerações procedidas, compete inferir que a legislação
aplicável atribui ao requerente firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões
e fatos que demonstrem suas objeções em relação à decisão administrativa que não
homologou a compensação declarada, bem assim provar a eventual inexatidão dos
pressupostos que pautaram a negativa de reconhecimento do crédito.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1° do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977,
regulamentado pelo art. 923 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
condições estas que não ficaram configuradas no momento da interposição da
manifestação de inconformidade.[...]
Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de
preclusão do direito de interpor em outro momento processual, ressalvada as hipóteses
legais previstas no §4°, do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Destarte, ante as evidências supracitadas, impõe-se não acolher as arguições que
refutam a negativa de homologação da compensação declarada na DCOMP, bem
como manter inalterado os efeitos da decisão circunstanciada no despacho decisório.
Boa-Fé
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681386/2009-89

Pertinente a alegação de boa-fé cabe ressaltar que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (art. 136 do Código Tributário Nacional). A
afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é cabível.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital